Tribunal: TJSP
Processo: 1005910-47.2018.8.26.0038
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL. SEGURO FACULTATIVO. COMPETÊNCIA DAS CÂMARAS DE DIREITO PRIVADO DO TRIBUNAL NUMERADAS DE 25 A 36. RECURSO NÃO CONHECIDO.
Competência recursal. Seguro facultativo. Competência recursal de umas das Câmaras da Subseção III de Direito Privado deste Tribunal, numeradas de 25 a 26. Inteligência do Art. 5o, III.13 e III.14, da Resolução 623/2013 do Órgão Especial do

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL. SEGURO FACULTATIVO. COMPETÊNCIA DAS CÂMARAS DE DIREITO PRIVADO DO TRIBUNAL NUMERADAS DE 25 A 36. RECURSO NÃO CONHECIDO.
Competência recursal. Seguro facultativo. Competência recursal de umas das Câmaras da Subseção III de Direito Privado deste Tribunal, numeradas de 25 a 26. Inteligência do Art. 5o, III.13 e III.14, da Resolução 623/2013 do Órgão Especial do Tribunal.
Recurso não conhecido.